Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600331-69.2020.6.16.0068
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: RUBENS ADEMIR MENDES DOS SANTOS
Órgão julgador: RECORRENTE: RUBENS ADEMIR MENDES DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
- ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO ESTADUAL.
ALÍNEA "E" DO INCISO I DO ART. 1º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90. CRIME DE
ESTELIONATO CONTRA CEF. CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM
JULGADO. ALEGAÇÃO DE DELITO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. PENA
MÁXIMA SUPERIOR A DOIS ANOS. EXCEÇÃO DO § 4º DO ART. 1º DA LC 64/90
INAPLICÁVEL. INELEGIBILIDADE CONFIGURADA. INDEFERIMENTO DO REGISTRO
DE CANDIDATURA.
1. Em se tratando de condenação transitada em julgado por crime de estelionato
praticado contra a Caixa Econômica Federal, cabível o reconhecimento da incidência da
inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea ‘e’, item 1 da LC nº 64/90 quando não
transcorrido o prazo de oitos anos contados "do cumprimento da pena, seja ela privativa
de liberdade, restritiva de direito ou multa" (Súmula nº 61 do TSE).
2. O delito previsto no art. 171 do Código Penal possui pena máxima superior a 02
(dois) anos, não se enquadrando no conceito de delito de menor potencial ofensivo
do art. 61 da Lei nº 9.099/95 e, portanto, incabível a aplicação da exceção do
parágrafo 4º do art. 1º da Lei das Inelegibilidades.
3. Julgada procedente a impugnação e indeferido o registro.
(TRE/PR, PROCESSO n 0600927-34.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 54206 de
17/09/2018, Relator(a) PEDRO LUÍS SANSON CORAT, Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, Data 19/09/2018)

Melhor sorte não assiste o recorrente quando sustenta que a ausência de
menção à restrição dos direitos políticos do recorrente na sentença penal condenatória
impediria o seu reconhecimento pela Justiça Eleitoral.
Por primeiro, note-se que o recorrente não se encontra com seus direitos
políticos por força do art. 15, inciso III, da Constituição Federal, e sim com restrição em
sua capacidade eleitoral passiva decorrente da incidência da hipótese de inelegibilidade
do artigo 1º, inciso I, e, da LC nº 64/90.
Esclarecido este ponto, é preciso consignar que a decisão penal
condenatória transitada em julgado possui efeitos genéricos de natureza penal e
extrapenal. Dentre os efeitos extrapenais, insere-se tanto a suspensão dos direitos
políticos quanto a declaração de inelegibilidade, a teor do disposto no art. 15, inciso III,
da Constituição Federal e do artigo 1º, inciso I, e, da LC nº 64/90.
Esses efeitos são aplicados automaticamente, independentemente de
qualquer declaração contida na decisão condenatória, e tampouco são condicionados a
qualquer outro procedimento.
A aplicação imediata do citado dispositivo constitucional é questão
pac

Inteiro teor:
30/11/2020
Número: 0600331-69.2020.6.16.0068

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 10/11/2020
Processo referência: 0600331-69.2020.6.16.0068
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600331-
69.2020.6.16.0068 (DRAP - 0600290-05.2020.6.16.0068), acolheu o Parecer do Ministério Público
Eleitoral e indeferiu o pedido de registro de candidatura de Rubens Ademir Mendes Dos Santos,
para concorrer ao cargo de Vereador, em decorrência de inelegibilidade. (Impugnação pelo
Ministério Público Eleitoral ao registro de candidatura de Rubens Ademir Mendes Dos Santos, para
concorrer ao cargo de vereador, pelo Partido Patriota, no Município de Cascavel-PR, sob o
fundamento de que o pedido de candidatura encontra óbice em inelegibilidade prevista no art. art.
1º, I, e, da Lei Complementar n. 64/1990, nos termos do art. 11, III, da Resolução TSE nº 23.609/2019,
em razão de condenação do candidato por crime conta a administração pública. Isto porque o
prazo decorrente de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da LC 64/1990 projeta-se por 08 (oito)
anos após o cumprimento da pena, nos termos da Súmula 61 do TSE. No caso dos autos, a pena
foi cumprida em 16/05/2019 (conforme Informação ID 22197358), dando início à contagem do prazo
de 08 (oito) anos de inelegibilidade, o qual terá termo final em 16/05/2027; Processo nº 0008995-
80.2009.403.6106). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
RUBENS ADEMIR MENDES DOS SANTOS (RECORRENTE)
MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI (ADVOGADO)
ALEX SANDER DA SILVA GALLIO (ADVOGADO)
LUIZ HEITOR DACOL BOSCHIROLLI (ADVOGADO)
HERBES ANTONIO PINTO VIEIRA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
21463
316
30/11/2020 14:04 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.470

RECURSO ELEITORAL 0600331-69.2020.6.16.0068 – Cascavel – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: RUBENS ADEMIR MENDES DOS SANTOS
- OAB/PR0019647
ADVOGADO: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI
- OAB/PR0031784
ADVOGADO: ALEX SANDER DA SILVA GALLIO
- OAB/PR0044497
ADVOGADO: LUIZ HEITOR DACOL BOSCHIROLLI
- OAB/PR0045822
ADVOGADO: HERBES ANTONIO PINTO VIEIRA
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES
2020 – REGISTRO DE CANDIDATURA
–
CANDIDATO
A
VEREADOR
–
IMPUGNAÇÃO - INELEGIBILIDADE -
ARTIGO 1º, INCISO I, E, ITEM 1, DA LC
Nº
64/90
-
INDEFERIMENTO
–
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
NÃO CARACTERIZADA - CRIME DE
MENOR POTENCIAL OFENSIVO NÃO
CONFIGURADO – PERDA DE OBJETO
NÃO CONFIGURADO - RECURSO
DESPROVIDO.
1. Não há perda superveniente de objeto
o recurso de candidato a Vereador não
eleito, ainda que não tenha a condição de
suplente, porque os votos válidos que lhe
foram destinados são considerados para
efeito do cálculo do Quociente Eleitoral
2.
As
decisões
judiciais
devem
ser fundamentadas, ainda que de modo
conciso, sob pena de nulidade (artigo 93,
IX, da Constituição Federal). No caso,
verifica-se que a origem fundamentou de
forma adequada as razões que levaram
ao indeferimento do registro.
Num. 21463316 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/11/2020 14:04:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20113014042516200000020813692
Número do documento: 20113014042516200000020813692

3. Nos termos do artigo 61 da Lei dos
Juizados Especiais (Lei nº 9.099/90), para
a caracterização dos crimes de menor
potencial ofensivo, considera-se a pena
máxima legal prevista e não a pena in
,
de
modo
que
havendo
concreto
condenação pela prática do delito
previsto no artigo 334 do Código Penal,
cuja pena máxima é superior a 02 anos,
não há que se falar no afastamento dos
efeitos da inelegibilidade com base no
artigo 1°, § 4° da Lei Complementar nº
64/1990.
4. A suspensão dos direitos políticos e a
declaração de inelegibilidade são aplicadas automaticamente, independentemente de qualquer
declaração contida na sentença penal
condenatória.
5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/11/2020
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por RUBENS ADEMIR MENDES
DOS SANTOS, candidato não eleito ao cargo de Vereador, nas Eleições 2020, em face
da sentença prolatada pelo Juízo da 068ª Zona Eleitoral de Cascavel/PR (ID.
18532516) que, julgando procedente a impugnação proposta pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO ELEITORAL, indeferiu o seu registro de candidatura com fundamento na
inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso I, e, 1, da Lei Complementar nº 64/90.
Em razões recursais (ID. 18532616), o recorrente suscita, preliminarmente,
a nulidade da sentença por ausência de fundamentação.
No mérito, defende que o cumprimento da pena lhe faz ter restabelecidos
todos os direitos políticos.
Num. 21463316 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/11/2020 14:04:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20113014042516200000020813692
Número do documento: 20113014042516200000020813692

Diz que os efeitos da condenação não são automáticos e, por não
constarem na sentença condenatória, não devem gerar efeitos para tornar o recorrente
inelegível.
Afirma que o crime cometido é de menor potencial ofensivo em razão da
pena aplicada e, por esse motivo, não gera inelegibilidade.
Sustenta que, para gerar inelegibilidade é preciso que na condenação
estejam presentes de modo cumulativo de dano ao erário e enriquecimento ilícito por
parte do condenado, o que não ocorreu na espécie.
Por fim, requer a reforma da sentença para deferir o registro de
candidatura.
Contrarrazões pelo Ministério Público Eleitoral atuante em primeiro grau
(ID. 15195016), requerendo a manutenção da sentença.
Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (ID. 19042516), opinando pelo não conhecimento do recurso em
razão da perda superveniente do seu objeto.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto bem como das contrarrazões apresentadas.
Por primeiro, cabe analisar as questões relativas à perda superveniente do
objeto aventada pela douta Procuradoria Regional Eleitoral por se tratar de causa que
pode implicar a extinção do processo.
Sobre o tema, o
sustenta que o pretenso candidato não foi eleito e
Parquet
que o seu partido não conquistou vagas na Câmara Municipal, motivo pelo qual o
recorrente não seria Vereador suplente nem eleito para ter interesse no deferimento de
seu registro.
Sem razão.
Os votos válidos destinados para o pretenso candidato são considerados
para efeito do cálculo do Quociente Eleitoral e, eventualmente, podem implicar a
modificação na totalização dos votos, mormente em Municípios de pequeno porte como
o presente, em que poucos votos podem alterar quem será efetivamente eleito.
Num. 21463316 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/11/2020 14:04:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20113014042516200000020813692
Número do documento: 20113014042516200000020813692

Na sequência, o recorrente suscita preliminar de nulidade da sentença ao
argumento de que a sentença deixou de apreciar temas importantes para o deslinde da
presente ação.
O argumento não subsiste.
A partir da análise dos autos, infere-se que a decisão proferida atendeu a
prestação jurisdicional, em respeito aos princípios do devido processo legal e da ampla
defesa, desenvolvendo justificadamente as razões que nortearam a procedência da
impugnação, nos termos do artigo 93, IX, da Constituição Federal.
Nessa ordem de raciocínio, tem-se a síntese da motivação exposta pela
instância de origem, cuja convicção pelo indeferimento do registro de candidatura do
recorrente, pode ser verificada nos seguintes trechos da sentença:
O pedido de candidatura
prevista no art. art. 1º, I, e,
encontra óbice em inelegibilidade
da Lei Complementar n. 64/1990, nos termos do art. 11, III, da Resolução TSE nº
23.609/2019, em razão de condenação do candidato por crime conta a administração
. Isto porque o prazo decorrente de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da LC
pública
64/1990 projeta-se por 08 (oito) anos após o cumprimento da pena, nos termos da
. No caso dos autos
Súmula 61 do TSE
, a pena foi cumprida em 16/05/2019 (conforme
Informação ID 18730522), dando início à contagem do prazo de 08 (oito) anos de
.
inelegibilidade, o qual terá termo final em 16/05/2027

Havendo causa de inelegibilidade, não é possível prosperar o pedido da candidatura.

Se a sentença não acolheu a tese do recorrente, não há que se falar, por si
só, em fundamentação deficitária e em nulidade, na medida em que a decisão apontou
os fundamentos que implicaram o indeferimento do registro de candidatura.
Ademais, eventual má interpretação dos fatos, das provas e da lei aplicável
ao caso concreto não implica nulidade da sentença por ausência de fundamentação,
mas sim a reforma do julgado com base nas razões recursais.
Com efeito, a sentença, embora sucinta, revelou-se suficientemente
fundamentada, de modo que não se vislumbra a existência da nulidade arguida.
Dessa forma, cuidando-se de decisão suficientemente fundamentada,
rejeito a preliminar ora suscitada.
Suplantada a matéria preliminar, passa-se, de plano, ao exame de mérito.
Conforme relatado, a sentença indeferiu o presente pedido de registro de
candidatura porque o recorrente foi condenado por órgão colegiado do Tribunal
Regional Federal da 3ª Região, pela prática do crime de descaminho (artigo 334, caput,
c/c o artigo 29, ambos do Código Penal) e do crime previsto no artigo 183 da Lei
9.472/97, mediante acórdão no dia 25/11/2015 (ID. 18531666).
Num. 21463316 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/11/2020 14:04:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20113014042516200000020813692
Número do documento: 20113014042516200000020813692

Segundo consta, foi reconhecida a extinção da pretensão executória em
sentença como sendo em 16 de maio de 2019 (ID. 18531866), o que tornaria o
recorrente inelegível por 8 (oito) anos a partir dessa data, em razão do disposto no
artigo 1º, inciso I, E, item 2, da LC nº 64/90.
De fato, as condições básicas de elegibilidade estão elencadas no artigo
14, § 3º, CF, o qual exige, entre outros, o pleno exercício dos direitos políticos pelo
candidato.
Em suma, para cumprir esse requisito, o cidadão interessado em disputar
um cargo eletivo não pode estar sujeito às restrições decorrentes da suspensão ou da
perda de direitos políticos (art. 15, CF).
Confira-se a íntegra da hipótese de inelegibilidade epigrafada:
Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
(...)
e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão
, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após
judicial colegiado
o cumprimento da pena, pelos crimes:
(...)
1. contra a economia popular, a fé pública, a
e o patrimônio
administração pública
público

Consoante o alcance do artigo epigrafado, não prospera a tese de que não
foi demonstrada a existência cumulativa de dano ao erário e de enriquecimento ilícito
por parte do condenado, eis que a inelegibilidade decorrente de condenação criminal
prescinde de tais elementos para a sua configuração.
De outro lado, tem-se que o delito praticado pelo recorrente não é de menor
potencial ofensivo para efeito da incidência da exceção prevista no artigo 1°, § 4° da Lei
Complementar nº 64/1990.
Nos termos insculpidos no artigo 1°, § 4° da Lei Complementar n° 64/90, “a
inelegibilidade prevista na alínea e do inciso I deste artigo não se aplica aos crimes
culposos e àqueles definidos em lei como de menor potencial ofensivo, nem aos crimes
”.
de ação penal privada
Deste modo, cuidando-se de condenação por crime de menor potencial
ofensivo, não incidiria a causa de inelegibilidade ora discutida.
Entretanto, a definição legal do conceito de crime de menor potencial
ofensivo é fornecida pelo artigo 61 da Lei dos Juizados Especiais (Lei nº 9.099/90),
segundo o qual “consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os
Num. 21463316 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/11/2020 14:04:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20113014042516200000020813692
Número do documento: 20113014042516200000020813692

efeitos desta Lei, as
e
contravenções penais
os crimes a que a lei comine pena
”.
máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa
Logo, para a caracterização dos crimes de menor potencial ofensivo,
considera-se a pena máxima legal prevista e não a pena
, conforme
in concreto
pretende o recorrente.
Na hipótese, o recorrente foi condenado pelo crime de descaminho (artigo
334, caput, c/c o artigo 29, ambos do Código Penal) e pelo crime previsto no artigo 183
da Lei 9.472/97, cuja pena máxima cominada para ambos é de 04 anos, de tal sorte
que não se trata de delitos de menor potencial que autorizaria a aplicação da exceção
prevista no artigo 1°, § 4° da Lei Complementar nº 64/1990.
Em amparo às considerações delineadas, é a jurisprudência desta Justiça
Especializada:
ELEIÇÕES 2018. RECURSO ORDINÁRIO. REGISTRO DE CANDIDATURA.
DEPUTADO FEDERAL. CRIME DO ART. 1º, III, DO DECRETO-LEI 201/67.
INELEGIBILIDADE DO ART. 1º, I, e, 1, DA LEI COMPLEMENTAR 64/90.
CARACTERIZAÇÃO.1. De acordo com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, já
aplicada nas Eleições de 2018, a diplomação é o termo final para a arguição do fato
superveniente de que trata o art. 11, § 10, da Lei 9.504/97. Considerações do relator
acerca da necessidade de revisitação do tema em pleitos futuros.2. A liminar deferida
pela Justiça Comum, quando o recurso ordinário estava em trâmite nesta Corte, foi
revogada, mediante a confirmação da condenação criminal pelo Superior Tribunal
de Justiça, fato superveniente que deve ser considerado no julgamento do registro de
candidatura, nos termos do art. 26-C, § 2º, da Lei Complementar 64/90.3. De acordo com
a tese firmada no julgamento do REspe 383-75, de relatoria da Min. Luciana Lóssio,
PSESS em 23.9.2014, "no curso do processo de registro de candidatura, a
manutenção da decisão condenatória que causa a inelegibilidade ou a revogação da
liminar que suspendia seus efeitos podem ser conhecidas pelas instâncias ordinárias,
para os fins do § 2º, do art. 26-C da Lei Complementar nº 64/90, desde que observados
os princípios do contraditório e da ampla defesa", requisitos observados na espécie.4. O
Tribunal de Justiça da Bahia condenou o recorrente como incurso nas penas do art. 1º, III,
do Decreto-Lei 201/67, delito que se amolda ao verbete administração pública, constante
do art. 1º, I, e, 1, da Lei Complementar 64/90. 5. A definição do crime como de menor
potencial ofensivo leva em conta a pena abstratamente prevista em lei, não a sua
aplicação concreta.6. A pena máxima abstrata estipulada para o delito do art. 1º, III,
do Decreto-Lei 201/67 é de 3 anos de detenção, patamar superior ao constante do
7. É inviável, a pretexto de se eliminar eventual iniquidade,
art. 61 da Lei 9.099/95.
equiparar o regime jurídico do art. 1º, III, do Decreto-Lei 201/67 com o do art. 315 do
Código Penal, de sorte que não se aplica ao caso a ressalva do art. 1º, § 4º, da Lei
Complementar 64/90. Eventual descompasso ou desproporcionalidade entre o regime de
crimes para os prefeitos e o regime alusivo aos funcionários públicos em sentido lato é
matéria que extrapola os limites do processo de registro de candidatura, cujo propósito é
aferir a presença das condições de elegibilidade e a não incidência de causas de
inelegibilidade, sem alteração dos suportes fáticos que possam interferir nessa análise.
Recurso ordinário a que se nega provimento.
(TSE, Recurso Ordinário nº 060097244, Acórdão, Relator(a) Min. Admar Gonzaga,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 05/12/2018)

Num. 21463316 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/11/2020 14:04:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20113014042516200000020813692
Número do documento: 20113014042516200000020813692

EMENTA - ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO ESTADUAL.
ALÍNEA "E" DO INCISO I DO ART. 1º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90. CRIME DE
ESTELIONATO CONTRA CEF. CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM
JULGADO. ALEGAÇÃO DE DELITO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. PENA
MÁXIMA SUPERIOR A DOIS ANOS. EXCEÇÃO DO § 4º DO ART. 1º DA LC 64/90
INAPLICÁVEL. INELEGIBILIDADE CONFIGURADA. INDEFERIMENTO DO REGISTRO
DE CANDIDATURA.
1. Em se tratando de condenação transitada em julgado por crime de estelionato
praticado contra a Caixa Econômica Federal, cabível o reconhecimento da incidência da
inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea ‘e’, item 1 da LC nº 64/90 quando não
transcorrido o prazo de oitos anos contados "do cumprimento da pena, seja ela privativa
de liberdade, restritiva de direito ou multa" (Súmula nº 61 do TSE).
2. O delito previsto no art. 171 do Código Penal possui pena máxima superior a 02
(dois) anos, não se enquadrando no conceito de delito de menor potencial ofensivo
do art. 61 da Lei nº 9.099/95 e, portanto, incabível a aplicação da exceção do
parágrafo 4º do art. 1º da Lei das Inelegibilidades.
3. Julgada procedente a impugnação e indeferido o registro.
(TRE/PR, PROCESSO n 0600927-34.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 54206 de
17/09/2018, Relator(a) PEDRO LUÍS SANSON CORAT, Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, Data 19/09/2018)

Melhor sorte não assiste o recorrente quando sustenta que a ausência de
menção à restrição dos direitos políticos do recorrente na sentença penal condenatória
impediria o seu reconhecimento pela Justiça Eleitoral.
Por primeiro, note-se que o recorrente não se encontra com seus direitos
políticos por força do art. 15, inciso III, da Constituição Federal, e sim com restrição em
sua capacidade eleitoral passiva decorrente da incidência da hipótese de inelegibilidade
do artigo 1º, inciso I, e, da LC nº 64/90.
Esclarecido este ponto, é preciso consignar que a decisão penal
condenatória transitada em julgado possui efeitos genéricos de natureza penal e
extrapenal. Dentre os efeitos extrapenais, insere-se tanto a suspensão dos direitos
políticos quanto a declaração de inelegibilidade, a teor do disposto no art. 15, inciso III,
da Constituição Federal e do artigo 1º, inciso I, e, da LC nº 64/90.
Esses efeitos são aplicados automaticamente, independentemente de
qualquer declaração contida na decisão condenatória, e tampouco são condicionados a
qualquer outro procedimento.
A aplicação imediata do citado dispositivo constitucional é questão
pacificada, sendo inquestionável tratar-se de norma constitucional de eficácia plena,
não necessitando, desse modo, de qualquer regulamentação legislativa.
Num. 21463316 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/11/2020 14:04:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20113014042516200000020813692
Número do documento: 20113014042516200000020813692

Desse modo, no caso do recorrente, a declaração de inelegibilidade não
precisaria estar tratada pela sentença penal condenatória, por ser consequência
automática da condenação.
Por estes fundamentos, nego provimento ao recurso.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto,
bem como das contrarrazões apresentadas para, no mérito, negar-lhe provimento.
É o voto.

Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600331-69.2020.6.16.0068 - Cascavel - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: RUBENS ADEMIR MENDES DOS SANTOS
- Advogados do RECORRENTE: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - PR0019647, ALEX
SANDER DA SILVA GALLIO - PR0031784, LUIZ HEITOR DACOL BOSCHIROLLI - PR0044497,
HERBES
ANTONIO
PINTO
VIEIRA
-
PR0045822
- RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 27.11.2020.
Num. 21463316 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/11/2020 14:04:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20113014042516200000020813692
Número do documento: 20113014042516200000020813692